Tribunal: TJPA
Processo: 0008936-06.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-23

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. ART. 302, PAR?GRAFO ?NICO, DA LEI N? 9.503/97 DO CTB. PRETENDIDA ABSOLVI??O POR ALEGADA INEXIST?NCIA DE CULPA DO APELANTE, BEM COMO INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, ATRIBUINDO ? V?TIMA A CULPA EXCLUSIVA PELO EVENTO DELITIVO. TESE IMPROCEDENTE. PROVADO NOS AUTOS QUE O RECORRENTE FOI O AUTOR DO CRIME EM QUEST?O, ESTANDO PILOTANDO UMA MOTOCICLETA EM VIA P?BLICA SEM A DEVIDA HABILITA??O PARA ISSO, BEM COMO SEM O CUIDADO OBJETIVO NECESS?RIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0008936-06.2014.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Santarém
APELANTE:
Wanderson Patrick Batista Carvalho

ADVOGADO(A):

Def. Púb. Jane Télvia dos Santos Amorim
APELADA: A Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.503/97 DO CTB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CULPA DO APELANTE, BEM COMO INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, ATRIBUÍNDO À VÍTIMA A CULPA EXCLUSIVA PELO EVENTO DELITIVO. TESE IMPROCEDENTE. PROVADO NOS AUTOS QUE O RECORRENTE FOI O AUTOR DO CRIME EM QUESTÃO, ESTANDO PILOTANDO UMA MOTOCICLETA EM VIA PÚBLICA SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA ISSO, BEM COMO SEM O CUIDADO OBJETIVO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Santarém, em que é apelante
WANDERSON PATRICK BATISTA CARVALHO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Wanderson Patrick Batista Carvalho
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direito, de prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, tudo pela prática do
crime tipificado no art. 302, parágrafo único, da Lei nº 9.503/97 do CTB
.

Narra a denúncia
que no dia 11/08/2014, por volta das 20h:40min., o denunciado, que conduzia, em alta velocidade, uma motocicleta marca Honda, modelo Bros 150, cor vermelha, placa OTR-3306, atingiu a vítima Elias Mendonça dos Santos, que estava brincando às margens da rua, onde esperava para entrar em um circo denominado ¿Real¿, que encontrava-se instalado na cidade de Santarém.

Em razão do impacto, o ofendido sofreu ferimentos graves que o levaram a óbito.

Em razões recursais
, postula a defesa a absolvição do recorrente, alegando inexistência de culpa e a inexigibilidade de conduta diversa no crime a ele atribuído, tendo o apelante agido na data do fato com toda cautela necessária, sendo a visibilidade do local do acidente bastante reduzida, em virtude da alta poeira que se apresentava, além do que, argui que a culpa foi exclusiva da vítima, pois esta brincava com outras crianças e atravessou a rua sem os cuidados exigidos.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do presente recurso e improvimento.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por ser crime com pena de detenção.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Averiguando-se a irresignação da defesa trazido no presente apelo, vejo que a mesma se concentra na alegação de que a culpa pelo ilícito praticado foi exclusivamente da vítima, sendo que o apelante nada contribuiu para a ocorrência do fato delitivo.

Ora, analisando pormenorizadamente tudo que foi trazido nos presentes autos, vejo que a pretensão da defesa encontra-se totalmente desprovida de qualquer esteio forte o suficiente para que venha a prosperar, posto que provada a autoria do crime em questão de forma clara e sem a menor sombra de dúvidas.

O próprio denunciado, em seu interrogatório perante o juiz da causa, afirmou que estaria pilotando uma motocicleta sem possuir habilitação para isso, além do que, no momento do crime, haveria bastante poeira na via pública, o que fez com que o recorrente não tivesse uma boa visão da via, sendo que no momento da colisão estaria pilotando a motocicleta a cerca de 60 km/h; que buzinou quando viu a vítima, mas não conseguiu evitar o acidente. Que a vítima estava correndo de um lado para o outro da rua.

A informante, Angélica dos Santos, ex-mulher do acusado, esclareceu na audiência de instrução, que viu quando passou um carro e levantou poeira, sendo que o denunciado ficou buzinando ara que a vítima saísse da rua, sendo que a vítima estaria na fila do circo, onde já havia muitas pessoas.

Em que pese a irresignação do ora apelante, vejo que a culpa do mesmo foi demonstrada nos autos, não só pelos depoimentos acima indicados, mas também por todos os demais trazidos ao processo, não havendo possibilidade de absolvição pelo crime em questão, posto que além de pilotar uma motocicleta sem a devida habilitação legal, este sequer foi instruído sobre qualquer tipo direção defensiva que um condutor de veículo automotor deveria possuir, muito menos sobre a forma de trafegar em via pública resguardando os pedestres, não tendo o denunciado cumprido seu dever de cuidado objetivo, ante a previsibilidade do evento danoso, já que como afirmou este, a via pública estava com pouca visibilidade, em virtude da precipitação da poeira no local, não havendo razão para dirigir a uma velocidade de 60km/h em um local de grande circulação de pedestres, que no caso era a frente de um circo, onde a maioria desses pedestres era crianças aguardando a hora de entrar para assistir ao show.

Além do que, o recorrente assumiu o risco de dirigir da forma que dirigiu a motocicleta que lhe foi cedida de forma ilegal, já que não possuía habilitação para conduzir a moto, sendo o caso, a meu ver, de um dolo eventual, já que conduzindo veículo em velocidade não condizente com as condições de trafegabilidade que se mostravam à época, mas como este recurso é exclusivo da defesa do acusado, a decisão guerreada não poderá ser reformada para pior, em obediência ao princípio
no reformatio in pejus
, razão pela qual a decisão recorrida deverá permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo na íntegra a sentença guerreada, pelos fundamentos ao norte expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 08 de março de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator